Tribunal: TJDFT
Processo: 0706532-59.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO. REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração devem ser acolhidos quando o acórdão embargado apresentar a omissão prevista no inciso II do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.